Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709593-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MORITZEN, MARCO ANTONIO FAZIO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, LARISSA MORITZEN, MARCO ANTONIO FAZIO D E S P A C H O No dia 18/10/2022, o advogado das Apelantes G44 Brasil S.A, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Ltda, Vert Vivant Comércio de Joias Ltda, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar peticionou, informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito (IDs 40443429, 40443430 e 40443431). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a constituição de novo patrono pelas Apelantes (CPC/15, art. 111, parágrafo único) expirou, in albis, no dia 11/11/2022. Dessa forma, intimem-se as Recorrentes para que regularizem a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento da Apelação delas, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator